Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargante, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela apelada em sede de contrarrazões (id 14417740). Prazo de 5 (cinco) dias.